Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EFICAZ. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autos 0702877-76.2023.8.07.0006) que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao CAGED, a fim de obter informações acerca de vínculos empregatícios da agravada.
2. A agravante sustenta a necessidade de expedição de ofício ao CAGED com a requisição de informações a respeito da existência de vínculo empregatício da agravada como forma de alcançar a satisfação do seu crédito. Alega que, com suporte no eventual esgotamento das medidas até então adotadas nos autos de origem, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de ver deferida a consulta ao referido sistema para obter as informações de vínculos empregatícios da agravada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65082741). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 57157254).
4. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, “o CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado”. (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged).
5. No caso, mostra-se razoável o deferimento de consulta ao Cadastro, com o objetivo de buscar informação acerca da existência de eventuais vínculos empregatícios ou do recebimento de benefícios previdenciários pela agravada/devedora, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual. Nesse sentido: Acórdão 1927063, 0727107-69.2024.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.
6. Acrescente-se que a referida consulta é realizada por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP/INFOSEG), de forma instantânea e eficaz, sendo desnecessária a expedição de ofício para tal fim.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada, no sentido de que se realize consulta ao Sistema CAGED.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.